Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVANTE), HILARIO BRESCOVICI - CPF: 042.184.930-49 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência
– PRAZO COMUM – CARGA POR UMA DAS PARTES SEM PRÉVIO AJUSTE – ART. 107, §2o, DO CPC/15 -DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRAZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 107, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 os autos somente poderão ser retirados do cartório ou da secretaria durante prazo comum às partes, mediante prévio ajuste por petição nos autos ou então por carga rápida pelo prazo de 02 a 06 horas. No caso, o disposto no artigo supracitado não foi respeitado.

R E L A T Ó R I O

Trate-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DE BRASIL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0008516.56.2016.8.11.0041 – Código 175981 – Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência – indeferiu o pedido de restituição de prazo.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou, em 22/09/2016, a ação ordinária cumulada com tutela de urgência n. 8516-56.2016.811.0037, em tramitação perante à 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, em pretende seja a Agravante compelida a custear procedimento médico com profissionais não credenciados.

Que em 23/09/2016, o Agravado emendou a inicial, para informar que o procedimento médico foi realizado e que a Agravante, mesmo sem ter conhecimento da demanda que lhe fora proposta, cobriu as despesas hospitalares, restando desautorizado o pagamento apenas dos honorários da equipe médica, diante da escolha do Agravado por profissionais não credenciados. Houve, portanto, a alteração dos pedidos formulado na inicial, limitando a demanda o próprio Autor da ação aos pedidos quanto ao pagamento dos honorários médicos.

Ainda, Em 24/09/2016, ou seja, após a realização do procedimento médico, foi deferida tutela de urgência determinando à CASSI que realizasse “a cobertura total de todas as despesas médicas, inclusive honorários dos médicos que realizaram o procedimento no requerente, no dia 23/09/2016, os quais são da equipe de cardiologia no Hospital São Francisco – Santa Casa – em Porto Alegre-RS, sob pena de realização de bloqueio on-line do valor respectivo para que haja efetividade da medida ora ordenada.

Que após, a prolação da decisão acima, a CASSI foi citada e intimada da liminar, oportunidade em que peticionou nos autos, em 04/10/2016, requerendo a indicação dos dados bancários para cumprimento da decisão e, em 07/11/2016, realizou o protocolo da sua contestação, relativo aos fatos narrados na inicial e na emenda de fls. 40/42.

Ocorre que, em 20/10/2016, após a citação da Agravante, o Agravado, novamente, ADITOU A INICIAL, trazendo fatos novos que teriam ocorrido durante outro procedimento médico realizado, dessa vez, em 10/10/2016, em outro hospital, requerendo que a CASSI custeasse o valor de R$ 73.893,49, relativo aos materiais utilizados no procedimento médico que não foram autorizados, por falta de previsão contratual.

Ainda, que em 07/11/2016, mesma data do protocolo da contestação da CASSI, o r. Juízo a quo proferiu decisão analisando o aditamento apresentado pelo Autor, deferindo a tutela de urgência e determinando à CASSI que procedesse “a imediata autorização das órteses, próteses e demais materiais utilizados no procedimento cirúrgico que estão pendentes de autorização, que totalizam a importância de R$ 73.893,49, utilizados na cirurgia realizada pelos médicos no Hospital Moinho de Ventos, em 10/10/2016, para implantação de IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVA AÓRTICA (TAVI).”

Que referida decisão foi disponibilizada no DJE n. 9895, de 10/11/2016, considerada publicada no dia seguinte, 11/11/2016.

Aduz que, ainda no curso do prazo para apresentação da defesa (9o dia), a advogada da parte Autora retirou o processo em carga (25/11/2016) restituindo-o apenas após o término do prazo da Agravante (07/12/2016). Tal fato foi peticionado nos autos pela Agravante, ainda no prazo para apresentação da sua defesa, contudo, o pedido foi indeferido pelo r. Juízo a quo.

Alega que o juízo “a quo”, não obstante reconhecer a retirada do processo durante o curso prazo para apresentação da defesa, não considerou haver motivo para restituição do prazo.

Destaca ainda, que houve suspensão dos prazos processuais no dia 15/11/2016 (feriado nacional), conforme Portaria n.o 648/2015-PRES; portanto, o prazo para apresentação da defesa se findaria no dia 05/12/2016.

Consigna que causa espécie que a própria decisão reconheça que o início da contagem do prazo foi em 18/11/2016, que houve a retirada dos autos em carga pela parte Autora em 25/11/2016, ainda dentro do prazo para apresentação da defesa, mas que inexiste pertinência na restituição do prazo, em manifesta afronta ao art. 107, III, do CPC.

Ainda, que, se for considerado a data indicada na própria decisão agravada com marco inicial (devolução do AR – 18/11/2016), o prazo remanescente era ainda maior.

Assevera que a situação dos autos traz a incidência do art. 221, do CPC, pois foi imposto à Agravante obstáculo à prática do ato processual, por não ter acesso aos autos e aos novos documentos então apresentados pelo Agravado, salientando que à época, o processo tramitava de forma física.

Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para: conceder efeito suspensivo ao Agravo, nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o sobrestamento da ação principal, até o julgamento do presente recurso; no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a violação dos artigos 107, 221 e 223, todos do CPC, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa pela Agravante ao aditamento efetuado após sua citação.

A liminar foi deferida (id.n.o 61789986).

Informações do juízo (63063470).

Contrarrazões (id.n.o 65701984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DE BRASIL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0008516.56.2016.8.11.0041 – Código 175981 – Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência – indeferiu o pedido de restituição de prazo.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão, objeto do Agravo:

“ (...) Há, de fato, omissão no ato decisório, motivo pelo qual me penitencio com a parte embargante e passo a alterar o decisum.

Com efeito, o pedido de restituição de prazo deve ser indeferido, tendo em vista a regular intimação da parte demandada para manifestação.

Como se pode notar da própria decisão liminar deferida (fls.173), houve determinação de intimação da parte requerida no endereço informado na inicial, por carta de intimação, o que se efetivou em 17.11.2016, conforme aviso de recebimento de correspondência incluso (fls.263).

Ademais, revendo os registros do sistema Apolo, é possível constatar que a decisão foi encaminhada para a imprensa em 09.11.2016, e publicada no DJe em 10.11.2016, com intimação do causídico Dr. Eduardo Lopes Vieira Vidaurre e início da contagem do decurso do prazo em 18.11.2016, sendo os autos regularmente retirados do cartório, pela parte autora, apenas em 25.11.2016.

Portanto, inexiste pertinência na restituição do prazo, tendo em vista a regular intimação.

Isso posto, recebo os embargos de declaração, sano a omissão, rejeitando o pedido oposto.”

Pretende o Agravante a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a violação dos artigos 107, 221 e 223, todos do CPC, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa pela Agravante ao aditamento efetuado após sua citação.

Extrai-se dos autos (id.n.o 61499981-pág.3/28), que o autor/apelado peticionou requerendo o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter incidental.

O juízo, por sua vez, em 07/11/2016 deferiu a referida tutela (id.n.o 61499982), e determinou a intimação do Réu/Apelante para no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão, apresentasse defesa; referida decisão foi publicada no DJE n.o 9895 de 10/11/2016 e publicado no dia 11/11/2016, o AR foi entregue ao Réu em 17/11/2016 (id.n.o 61499985).

Extrai-se também, a parte autora, por sua procuradora, em 25/11/2016 fez carga do processo; ainda, que o Réu comunicou ao juízo a falta de acesso aos autos em 06/12/2016, por meio de petição (id.n.61499985-pág.57/58).

Em contrarrazões a Agravada destaca que a carga foi realmente realizada, e assim ocorreu porque, naquele momento, estavam abertos prazos em comum para ambas as partes, ou seja, para a parte Agravante estava aberto o prazo para se manifestar nos autos com relação a emenda a inicial e para a parte Agravada estava aberto o prazo para a impugnação a contestação, que compreendia o prazo de 25/11/2016 a 15/12/2016, motivo pelo qual foi realizada a carga pela parte Agravada.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que o juízo considerou como início para contagem do prazo da Ré, a data imediatamente posterior da entrega do “AR” qual seja, 18/11/2016.

No entanto, entendo que a prevalência de intimação é daquela efetuada via Diário de Justiça eletrônico; sendo assim, o prazo do Agravante/Réu se iniciou em 14/11/2016 (segunda-feira) e findaria em 05/12/2016, ante a suspensão de expediente do dia 15/11/2016.

No caso, ora em análise, em que pese a retirada o processo em carga pela parte adversa no dia 25/11/2016, fato é, que o prazo era comum a ambos os litigantes.¥§

O artigo 107 do Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 107:

“Art. 107 - O Advogado tem direito a:

(...)

III – retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

(...)

§2o Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos.

§ 3o Na hipótese do § 2o, é lícito ao procurador retirar os
autos
para obtenção de cópias, pelo
prazo
de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do
prazo
.

Considerando o estabelecido no referido artigo, sendo comum o prazo,

os procuradores só poderiam retirar com prévio ajuste, por petição no autos, o que não foi o caso.

Desta feita, o Agravante não pode ser prejudicado pela retirada de carga os autos dentro do prazo comum,

e sem prévio ajuste.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO COMUM – CARGA DA PARTE EXEQUENTE POR DIAS –DEVOLUÇÃO DO PRAZO – ART. 107, §2o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

“Considerando que o prazo era comum às partes e que o advogado da parte ré retirou os autos por um período superior a 6 (seis) horas, conforme estabelecido no art. 107, § 3o, prudente a restituição de prazo aos agravantes.” (TJ-MG - AI: 10024082889700001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).

(N.U 1012793-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. Reabertura de
prazo
.
Carga
dos
autos
pela parte adversa. Cerceamento de defesa. Durante o
prazo

comum
os
autos
estiveram em
carga
pela parte adversa. Como forma de impedir possível violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser reaberto o
prazo
recursal em favor da parte agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70078656881, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-10-2018)

No entanto, considerando que da data que houve a carga pela parte Agravada, já havia decorrido 09 (nove) dias do prazo concedido, qual seja, 15 (quinze) dias, devolvo ao Apelante o dias restantes, qual seja, 06 (seis) dias.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para devolver os 06 (seis) dias restantes para manifestação do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021